Tribunal: TJDFT
Processo: 0750225-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA.
1. A celebração de acordo extrajudicial antes da efetivação da citação do requerido acarreta a extinção do processo, por configurar perda superveniente do interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Inexistindo relação processual válida — já que não houve citação e, portanto, não se estabeleceu o contraditório — não há razão para a suspensão do processo. O acordo firmado fora dos autos, sem a presença de advogado constituído pelo réu, não pode ser homologado judicialmente, pois carece de capacidade postulatória e de regularidade formal.
3. A jurisprudência majoritária reconhece que, em tais hipóteses, o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, uma vez que o interesse de agir desaparece com a composição extrajudicial anterior à formação da relação processual.
4. Apelação interposta pela autora não provida. Unânime.